Tribunal: TJDFT
Processo: 0754936-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Revisão Criminal no 0754936-88.2025.8.07.0000 DECISÃO BRUNO DE SOUZA FIGUEIREDO, representado por advogada constituída, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face de v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal em julgamento de embargos infringentes por ele interpostos contra acórdão de apelação da 1a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento a seu recurso para reduzir as penas a ele impostas pela prática dos delitos de falsificação de documento público e uso de identidade falsa, em concurso material de crimes. Alega, em síntese, que o v. acórdão padece de nulidade no tocante à fixação da pena-base. Pede, então, a procedência do pedido de revisão “para desconstituir a sentença condenatória, a fim de redimensionar a pena-base do REQUERENTE BRUNO DE SOUZA FIGUEREDO, readequando a fração de exasperação aplicada na primeira fase ao patamar de 1/6, em substituição ao critério mais gravoso empregado (1/8 do intervalo) atentando-se ao critério empregado na segunda fase da dosimetria (1/6), com a consequente recomposição da pena total”. Anotada distribuição por sorteio, após determinação de redistribuição por impedimento legal do primeiro relator. É o relatório. Decido. O pedido de revisão não merece admissão, por ser o TJDFT manifestamente incompetente para o seu processamento e julgamento. Com efeito, consoante prevê o art. 105, I, ‘e’, da CF/88, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, processar e julgar as revisões criminais de seus próprios julgados. No caso, em face do v. acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal, o acusado interpôs Recurso Especial, cujo provimento foi negado por decisão monocrática, transitada em julgado, proferida pelo E. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, da Quinta Turma. Do exame dessa decisão, Id 79415692, constata-se que a Corte Superior apreciou o mérito das alegações relativas à dosimetria da pena, objeto do especial, tanto que negou provimento ao recurso. Nesse cenário, resta evidente que a competência para processar e julgar o pedido de revisão ora formulado é do próprio STJ, conforme previsto no art. 105, I, 'e', da CF/88, uma vez que a questão objeto do pedido deste pedido de revisão – dosimetria da pena - foi julgada, no mérito, pelo STJ. Nesse sentido, precedente ilustrativo: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Inexistente insurgência contra a fundamentação autônoma e suficiente, por si só, para não conhecer da revisão criminal, incide, por analogia, a Súmula 182/STJ. 2. Somente atrairá a competência do STJ o pedido revisional acerca de controvérsia de mérito que tiver sido apreciada pelo STJ em sede de recurso especial. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg na RvCr n. 6.498/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) No caso, da leitura da decisão de Id 79415692 não resta nenhuma dúvida de que as alegações de erro na dosimetria da pena foram expressamente analisadas e rechaçadas pelo E. Relator Min. Reinaldo Soares da Fonseca, senão vejamos, verbis: "(...) Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 59 e 33, § 2o e 3o, ambos do Código Penal, destaco, inicialmente, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade motivada do julgador, encontrando-se atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes. Assim, referidos elementos somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito. Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado como incurso no art. 297, caput, c/c o art. 29, e no art. 307, todos do Código Penal, em concurso material, tendo o Magistrado de origem fixado as penas nos seguintes termos (e-STJ fls. 294/297): Passo à dosimetria e individualização das penas, nos termos dos arts. 93, IX, da CF/88, 59 e 68 do CP. 1. Quanto ao crime de falsificação de documento público: A culpabilidade extrapola aquela normal à espécie, pois o réu praticou as condutas enquanto estava foragido do sistema prisional e, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, buscou documentação falsa. O acusado registra cinco sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Desse modo, considero as sentenças condenatórias proferidas nas Ações Penais n. 8.952-0/2001, 1.523-9/2003 e 7814-8/2002 para valorar negativamente os antecedentes do réu. Os poucos elementos que se coletaram acerca de sua personalidade e conduta social não são aptos a recrudescer a pena-base. O motivo do delito não restou evidenciado mediante provas cabais, não podendo ser presumido em desfavor do réu. As circunstâncias são próprias do tipo. O crime não gerou consequências maiores. Não há que falar em influência do comportamento da vítima. À vista das circunstâncias analisadas, e considerando os múltiplos antecedentes negativos, a exasperação da sanção inicial deve ser mais gravosa, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois colocaria em situações idênticas os agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros com inúmeras condenações. Diante dessas circunstâncias, considero que a majoração, em relação aos antecedentes, deve ser feita em 3/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo. Em relação à culpabilidade, a pena será aumentada em 1/8 sob esse mesmo intervalo. Desse modo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Na segunda fase, considerando as condenações proferidas nas Ações Penais n° 25.322-8/2006 e 174165-7/2012, incide a agravante da reincidência. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Levando em consideração a multirreincidência, deve a reprimenda ser majorada em 1/6, não se autorizando a compensação. Assim, fixo a sanção intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual restam as penas estabelecidas nesta fase em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 3° do Código Penal, em razão dos diversos registros criminais, os quais, caracterizaram maus antecedentes e reincidência. 2. Quanto ao crime de falsa identidade: A culpabilidade não extrapola as normais do tipo penal. O acusado registra cinco sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Desse modo, considero as sentenças condenatórias proferidas nas Ações Penais n° 8.952-0/2001, 1.523-9/2003 e 7814-8/2002 para valorar negativamente os antecedentes do réu. Os poucos elementos que se coletaram acerca de sua personalidade e conduta social não são aptos a recrudescer a pena-base. O motivo do delito não restou evidenciado mediante provas cabais, não podendo ser presumido em desfavor do réu. As circunstâncias são próprias do tipo. O crime não gerou consequências maiores. Não há que falar em influência do comportamento da vítima. À vista das circunstâncias analisadas, e considerando os múltiplos antecedentes negativos, a exasperação da sanção inicial deve ser mais gravosa, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois colocaria em situações idênticas os agentes com apenas uma sentença desfavorável e outros com inúmeras condenações. Diante dessas circunstâncias, considero que a majoração, em relação aos antecedentes, deve ser feita em 3/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo. Em relação à culpabilidade, a pena será aumentada em 1/8 sob esse mesmo intervalo. Desse modo, fixo a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, considerando as condenações proferidas nas Ações Penais ns. 2 25.322-8/2006 e 174165-7/2012, incide a agravante da reincidência. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Levando em consideração a multirreincidência, deve a reprimenda ser majorada em 1/6, não se autorizando a compensação. Assim, fixo a sanção intermediária em 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual restam as penas estabelecidas nesta fase em 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 3° do Código Penal, em razão dos diversos registros criminais. 3. Da unificação das penas: Em face do concurso material de crimes, efetuo o somatório das penas, totalizando a pena privativa de liberdade, em definitivo, em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 8 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO e a pena pecuniária em 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, devendo cada dia-multa ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O Tribunal de Justiça, por seu turno, analisou a dosimetria nos seguintes termos (e-STJ fls. 375/376): Passo à dosimetria das penas. Do crime de falsificação de documento público Na primeira fase, correta a negativação da culpabilidade, pois o réu cometeu o presente crime durante execução da pena por outro (s) crime (s), enquanto estava foragido do sistema prisional. Verifica-se que o réu possui diversas condenações por fatos anteriores, com trânsitos em julgado anteriores ao crime destes autos (ID 14115465 - Pág. 7, Trânsito em julgado: 9/12/2002, ID 141165 – Pág. 14, Trânsito em julgado: 24/6/2003 e ID: 14115465 Pág. 6, Trânsito em julgado: 19/9/2007) as quais, não utilizadas para fins de reincidência, servem para a negativação dos antecedentes, o que foi feito na sentença. A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa. O aumento, pela culpabilidade, está adequado ao critério que predomina na jurisprudência, qual seja, o de que, para aumentar a penabase, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (6 meses). Este, inclusive, o critério preponderante na Câmara Criminal deste Tribunal. Confira-se: "EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE FIXADA. I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. III - Recurso conhecido e parcialmente provido" (TJDFT, Acórdão 1222716, 00021324420178070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, o aumento de 3/8 (três oitavos), pelos vários antecedentes, revela-se desproporcional. Pelos antecedentes é adequado o aumento de 2/8 (dois oitavos) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, pois o indivíduo que ostenta duas ou mais condenações como maus antecedentes deve ter reprimenda maior do que aquele que possui apenas uma. Fixa-se, assim, a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa à razão unitária mínima legal. Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão espontânea com uma das duas agravantes da reincidência (ID: 14115465 – Pág.9, Trânsito em julgado: 1o/2/2012, não extinta a pena pelo cumprimento, conforme consulta no sistema informatizado deste Tribunal), remanesce o aumento pela segunda reincidência na fração de 1/6 (um sexto) (ID 14115465 – Pág. 8 – Trânsito em julgado: 23/9/2013), razão pela qual fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa à razão unitária mínima legal, que se torna assim definitiva, pois, na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição. Mantém-se o regime inicial fechado por conta da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, § 2o, “a” e § 3o do CP). Do crime de falsa identidade. Do que se afere da dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com fundamento na análise negativa dos antecedentes . O aumento de 3/8 (três oitavos), pelos antecedentes, revela-se desproporcional, no caso, conforme supra referido. Assim, pelos antecedentes, é adequado o aumento de 2/8 (dois oitavos) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, pois o indivíduo que ostenta duas ou mais condenações utilizadas como maus antecedentes deve ter reprimenda maior do que aquele que possui apenas uma. Fixa-se, assim, a pena-base em 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção. Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão espontânea com uma das duas agravantes da reincidência, remanesce o aumento na fração de 1/6 (um sexto) pela , resultando na pena de 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, que se torna assim definitiva, pois, na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição. Mantém-se o regime semiaberto por conta da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, § 2o, “c” e § 3o do CP). Não prospera o pedido do réu para recorrer em liberdade. Os fundamentos que motivaram a custódia cautelar subsistem como bem fundamentado na sentença (ID 14115474), havendo maior razão para mantê-la diante da confirmação da condenação, agora, em segunda instância. Diante da reincidência e dos antecedentes penais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). Acolho os fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14386990). Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para reduzir as penas de Bruno de Souza Figueredo para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa à razão unitária mínima legal, no regime inicial fechado, e para 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Mantenho, no mais, a sentença. Como visto, com relação ao crime de falsificação de documento público, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. O patamar escolhido foi o de 1/8 sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada ao crime imputado, para cada circunstância judicial negativa. Contudo, em virtude de o recorrente possuir cinco condenações anteriores, sendo duas delas consideradas para reincidência, a Corte local considerou adequada a elevação da pena-base, com relação aos antecedentes, em 2/8. Nesse contexto, a penabase foi elevada em 3/8, sendo a pena fixada, na primeira fase da dosimetria, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase, em virtude da multirreincidência, compensou-se uma condenação com a confissão espontânea e aumentou-se a pena em 1/6, em virtude da outra condenação, resultando 4 anos e 1 mês de reclusão e 14 dias-multa. À míngua de causas de aumento e de diminuição da pena, a pena ficou definitivamente fixada nesse patamar, aplicando-se o regime fechado, em virtude da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas. De igual sorte, com relação ao crime de falsa identidade, a pena foi elevada em 2/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominada ao tipo penal, em virtude da quantidade de antecedentes. Na segunda fase, compensou-se uma condenação com a atenuante da confissão espontânea, elevando-se a pena em 1/6. Dessarte, ausentes causa de aumento ou de diminuição, a pena ficou definitivamente fixada em 6 meses e 2 dias de detenção, em regime semiaberto. Nesse contexto, verifico que a dosimetria foi realizada em observância aos elementos concretos dos autos, fundamentando-se de forma adequada o maior sopesamento dos antecedentes e a valoração da multirreincidência, haja vista a existência de cinco condenações. Ademais, consideradas referidas circunstâncias – antecedentes e reincidência, tem-se que não há se falar em fixação de regime mais brando. Ao ensejo: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPAS DA DOSIMETRIA QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SUMULA 241/STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO PACIENTE. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade - Segundo o enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. - Na espécie, o acórdão recorrido consignou que o paciente registra cinco condenações definitivas, sendo que duas delas foram utilizadas para exasperar a penabase, a título de maus antecedentes, ao passo em que as três remanescentes embasaram o reconhecimento da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, de modo que inexiste o alegado constrangimento ilegal, pois foram utilizadas condenações distintas para fins diversos. Portanto, correto o aumento da pena-base em 1/5, diante dos maus antecedentes do paciente, nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006, os quais foram emprestados maior rigor por serem duas as condenações levadas em consideração na primeira fase da dosimetria. Precedentes. - Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. - Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade. Precedentes. - A via do habeas corpus não se presta para a discussão acerca da alegada inconstitucionalidade da pena de multa mínima cominada abstratamente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006, tendo em vista que, em relação a essa matéria, não há nenhum risco à liberdade de locomoção do paciente, já que a pena pecuniária, acaso descumprida, não poderá ser convertida em sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 51 do Código Penal (HC 162.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 9/11/2011). - Habeas corpus não conhecido (HC 392.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 12/12/2017). Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática de e-STJ fls. 529/530, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator” (Grifos nossos) Indubitável, portanto, que a competência para a apreciação deste pedido de revisão criminal é do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante previsto no art. 105, I, ‘e, da CF/88 c/c art. 239 do RISTJ. Assim sendo, NÃO ADMITO o pedido de revisão, haja vista a manifesta incompetência deste TJDFT para processar e julgar a pretensão, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT c/c art. 105, I. ‘e’ da CF/88, Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator